Tribunal: TJPA
Processo: 0818417-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818417-39.2021.8.14.0301

APELANTE: JULIA SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0818417-39.2021.8.14.0301

APELANTE: JULIA SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FORMALIZADO COM DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Júlia Silva dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito movida em face de BP Promotora de Vendas Ltda., reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado junto à ré. A autora alegou desconhecer a origem do contrato e apontou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu pela validade da contratação, com base nos documentos apresentados pela instituição financeira, e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição financeira; e (ii) verificar a presença de elementos que justifiquem a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O empréstimo consignado é considerado regularmente firmado quando há apresentação do contrato assinado, documentos pessoais e extrato de margem consignável, elementos estes presentes nos autos.

A mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova de fraude, não afasta a presunção de validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

A inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do dever mínimo de demonstrar indícios de falsidade documental ou de fraude bancária.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a autora apenas exerceu seu direito de ação, ainda que sem êxito.

A boa-fé processual é a regra e sua desconsideração deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, quando presente a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar a parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de empréstimo consignado firmado com documentos pessoais, margem consignável disponível e assinatura do contratante configura prova suficiente de relação jurídica válida.

A ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento afasta a tese de inexistência de débito.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, não se justificando quando a parte apenas exerce seu direito de ação de forma legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 80, II e III; 81; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. 0047632-81.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021; STJ, REsp 1.453.852/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.10.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
JÚLIA SILVA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de
Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente com conversão em ação declaratória de inexistência de débito
, movida contra
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Na petição inicial (ID 18596282), a parte autora alegou que, sendo pessoa idosa e aposentada pelo INSS, foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, contrato nº 808235894, firmado em março de 2017, no valor de R$ 1.384,74, parcelado em 72 vezes. Sustenta não ter firmado referido contrato e requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e a apresentação dos documentos contratuais.

Com base nos documentos juntados aos autos (IDs 18596284-18596287), foi concedida parcialmente a tutela de urgência, determinando-se à instituição financeira a apresentação do contrato e dos documentos correlatos (ID 18596288), indeferindo-se, contudo, a suspensão imediata dos descontos, por ausência do requisito do perigo de dano.

Em seguida, sobreveio aditamento à inicial convertendo o feito em ação de declaração de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito. A parte ré apresentou contestação (ID 18596294), juntando cópia do contrato supostamente firmado pela autora.

Após réplica e saneamento, o juízo de origem julgou
improcedente o pedido inicial
, com base na regularidade do contrato apresentado, afirmando que os documentos constantes nos autos, inclusive com cópia do RG da autora e o extrato do benefício com margem consignável, conferem verossimilhança à contratação (ID 18596314).

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 18596315), sustentando, em síntese, que jamais contratou empréstimo com a empresa apelada e que a assinatura constante no documento é falsa, além de reiterar a ausência de prova de que tenha autorizado o desconto, afirmando que tal prova caberia a instituição financeira. Por fim, requereu a reforma da decisão no que concerne a aplicação das penas por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
(ID 18596318), pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a legalidade do contrato firmado, a boa-fé da instituição financeira e a regularidade dos descontos efetuados com base em contrato formalmente válido, assinado e instruído com os documentos pessoais da autora.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia trazida à instância revisora cinge-se em apurar a correção da sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado entabulado entre a autora/apelante e a empresa ré.

Na exordial, a autora/apelante alegou desconhecer a origem do contrato nº 808235894, firmado em seu nome, bem como os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Requereu, com isso, a declaração de inexistência de débito, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte ré/apelada BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. apresentou documentos suficientes para comprovar a validade da contratação, inclusive o instrumento contratual firmado em nome da autora, cópia de seus documentos pessoais (RG e CPF), além de extrato de margem consignável que viabilizava a operação no benefício previdenciário da autora.

No exame dos autos, constata-se que não há qualquer indício de fraude bancária ou de vício de consentimento que comprometa a higidez do contrato. Ao revés, verifica-se que a parte autora forneceu os documentos pessoais e assinou o contrato, não se podendo admitir, por mera alegação de desconhecimento, a desconstituição da avença regularmente formalizada.

Em casos semelhantes, julgado deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Assim, pela análise dos autos, resta evidente que o empréstimo foi regularmente contratado pela autora, ora apelante, com fornecimento de dados pessoais, margem consignável disponível e assinatura no contrato. Dessa forma, ausente demonstração de fraude, não há como acolher a tese de inexistência de relação jurídica.

Em tempo, ressalto que, embora a sentença tenha condenado a parte autora por litigância de má-fé, entendo que essa penalidade deve ser afastada. Ainda que não tenha logrado êxito na comprovação de suas alegações, a autora exerceu regularmente seu direito de ação, não havendo nos autos elemento inequívoco que comprove dolo processual ou intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos. A boa-fé processual deve ser presumida, sendo excepcionais os casos de sua descaracterização.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência, com a
reforma parcial apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé
, pelas razões acima expostas.

Custas e honorários mantidos, observada a gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025